Tribunal: STF
Processo: Rcl 68703
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais — MPMG para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 1.320.744/DF pelo Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais — TJMMG.



    O MPMG narra que:



    Os Cb PM CLAYTON DONIZETI FLAUZINO e Cb PM ALEX HENRIQUE RESENDE sofreram representação, perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais - TJMMG - nos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000 (cópia da representação anexa), visando à perda de suas graduações por terem sido condenados pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais nos autos nº 0479.11.015487-5, o primeiro à pena total de seis (06) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções dos artigos 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97 e 15 da Lei nº 10.826/2003 e o segundo à pena de dois (02) anos e onze (11) meses de reclusão, em regime fechado, como incurso nas sanções do artigo 1º, inciso I, alínea “a”, § 4º, inciso I, da Lei nº 9.455/97 (cópia do acórdão condenatório anexa), bem como em razão de o caso concreto, a gravidade, as circunstâncias e a repercussão dos crimes na sociedade local tornarem inapropriadas as suas permanências nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (doc. 1, p. 2 – grifado no original).



    Expõe que, no acórdão condenatório, da lavra do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG, muito embora a 2ª Câmara Criminal tenha sido expressa quanto à decretação da perda da função de policial militar do Cabo Clayton Donizeti Flauzino em decorrência da condenação pelo crime de tortura, nada disse em relação ao Cabo Alex Henrique Resende, razão pela qual a Procuradoria de Justiça Militar de Minas Gerais ofereceu representação para a perda da graduação em desfavor de ambos os militares, com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição.



    Afirma que o TJMMG, em sessão de 5/10/2022, por maioria de votos, acolheu a preliminar de coisa julgada arguida pelo Cabo Clayton para extinguir a representação em relação a ele, uma vez que já havia perdido o cargo de policial militar de Minas Gerais nos Autos n. 0479.11.015487-5. Porém, quanto ao Cabo Alex, julgou-se procedente a representação, por unanimidade, para se decretar a perda da sua graduação e excluí-lo das fileiras da Polícia Militar.



    Aduz que Alex opôs embargos de declaração, os quais, apesar de intempestivos, foram providos para declarar a coisa julgada também em relação a ele e, consequentemente, mantê-lo nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais — PMMG.



    Opôs embargos em ação penal militar, nos termos do art. 207 do Regimento Interno do TJMMG, parcialmente providos apenas para reconhecer a intempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos pela defesa e, no mérito, declarar, de ofício, a coisa julgada em relação ao Cabo Alex, agora como matéria de ordem pública.



    Sucessivamente, interpôs recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento em virtude da aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral (Tema 1.200), nos termos do art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil — CPC.



    Interposto agravo interno, a ele se negou provimento por entender-se que já se teria operado a coisa julgada quanto à perda do cargo do Cabo Alex, em face do silêncio do acórdão condenatório proveniente da justiça comum, de modo que o Tema 1.200 fora adequadamente aplicado, ante a competência do TJMG para julgar a referida questão.



    Diante disso, sustenta:



    [O] TJMMG efetivamente afastou a aplicabilidade do comando contido no Tema 1.200 do STF de repercussão geral - ARE 1.320.744-RG/DF -, cujo teor determina que seja decidida a perda da graduação de praças em processo autônomo, decorrente de representação ministerial perante o Tribunal de Justiça Militar (onde houver), na hipótese de ausência de respectiva declaração como efeito secundário da condenação (doc. 1, p. 4). 



    Assevera que a perda da graduação do Cabo Alex não foi, em momento algum, analisada na justiça comum, o que atrai a competência do TJMMG.



    Alega que se revela flagrante a inobservância, pelo TJMMG, do entendimento firmado no Tema 1.200, segundo o qual compete ao Tribunal de Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial na hipótese de ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum.



    Ressalta que:



    No caso dos autos, foi exatamente isto que aconteceu, considerando que, quanto ao réu Alex, a perda da graduação não foi analisada pelo Tribunal de Justiça Mineiro, o que deu ensejo à competente representação por esta Procuradoria de Justiça perante o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, órgão cuja expertise é própria ao julgamento de comportamentos moral e profissional dos policiais e bombeiros militares do Estado de Minas Gerais diante do cometimento de delitos, ou seja, para além do quantum de pena aplicado, está apto a avaliar a compatibilidade entre a conduta criminosa e os valores da Corporação (doc. 1, p. 6).



    Argumenta que, sob a presunção de que o silêncio do acórdão condenatório quanto à perda da função do Cabo Alex equivaleria à intenção do TJMG de o eximir dessa sanção secundária, a maioria dos desembargadores do TJMMG resolveu, indevidamente, reconhecer a coisa julgada, com a consequente preclusão acerca da análise da perda da graduação do referido militar. 



    Ocorre que, segundo alega, diante da omissão do TJMG a respeito da aplicação ou não da perda do cargo ou da função pública para o réu Alex, não restava alternativa senão submeter a questão à apreciação do TJMMG, até porque, tendo sido prolatada condenação por tortura, haveria, obrigatoriamente, de incidir no caso concreto as disposições do art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997, não se admitindo que a matéria permanecesse sem apreciação.



    Ressalta que, dessa forma, nos termos do entendimento do TJMMG, se a decisão condenatória proferida contra militar na justiça comum não mencionar expressamente a perda do cargo público, a justiça castrense não poderá se manifestar a respeito do assunto. Ou seja, o silêncio do julgador deverá ser entendido como uma manifestação negativa à aplicação dessa penalidade, ensejando o reconhecimento da coisa julgada em torno de uma matéria que, na verdade, nem sequer foi submetida à apreciação judicial.



    Acrescenta que tal raciocínio dá abertura a um perigoso precedente, porquanto não raras são as vezes em que os magistrados que atuam na jurisdição comum, cientes da condição de militar do réu, deixam de se manifestar acerca da perda do posto de oficiais ou da graduação de praças, o que não denota voluntariedade na não aplicação deste efeito da condenação, mas, sim, esquecimento.



    Sustenta que a perda do cargo público constitui efeito automático da condenação pelo crime de tortura, de acordo com o art. 1º, § 5º, da Lei n. 9.455/1997, dispositivo que impõe, ainda, a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Assim, seria dever do magistrado explicar os motivos pelos quais não efetivou o mandamento legal quanto ao Cabo Alex.



    Conclui que o entendimento firmado no Tema 1.200 da Repercussão Geral pacificou a possibilidade de declaração da perda do cargo ou da função pública do militar, ainda nos autos originais, como efeito secundário da sentença condenatória (art. 92, I, b, do Código Penal), sem a necessidade de um procedimento específico para tanto, o qual, contudo, será exigido quando a aludida declaração não for efetivada. Nesse caso, o trâmite deve ser iniciado mediante representação ministerial à justiça castrense, onde houver, ou ao Tribunal de Justiça para o devido processamento (art. 125, § 4º, da Constituição).



    Ao final, requer:



    a) o conhecimento da reclamação pela Presidência desse Supremo Tribunal Federal, porquanto cabível para salvaguardar a estrita observância de precedente firmado em regime repercussão geral no Tema 1.200; 



    b) a requisição de informações ao Desembargador Relator do acórdão impugnado, no prazo de dez (10) dias; 



    c) o encaminhamento dos autos com vista ao Ministério Público Federal; 



    d) a intimação do interessado Alex Henrique Resende para, querendo, se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, por meio de seu advogado constituído, Dr. Alexandre Marques de Miranda [omissis]; 



    e) o acolhimento da reclamação em seu mérito, para, nos termos do que dispõe o Tema 1.200 do STF de repercussão geral, cassar os atos reclamados e determinar a manutenção do acórdão proferido em sede de representação para perda da graduação nos autos nº 2000023-22.2022.9.13.0000, o qual excluiu o Cb PM Alex Henrique Resende das fileiras da PMMG (doc. 1, p. 9).



    Requisitei prévias informações ao TJMMG, que as prestou por meio do Ofício 170/2024.



    Alex Henrique Resende, beneficiário da decisão impugnada, compareceu espontaneamente aos autos, mas não apresentou contestação, deixando de observar o disposto no § 1º do art. 239 do CPC.



    Contudo, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, concedi o prazo de 15 dias, nos termos do art. 989, III, do CPC, para que o beneficiário apresentasse sua contestação, mas, mesmo assim, ele se quedou silente (doc. 39).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parecer assim ementado:



    RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO COMANDO CONTIDO NO TEMA 1.200/STF. REPERCUSSÃO GERAL. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988. - Parecer pela procedência da Reclamação (doc. 23, p. 1).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação merece procedência. 



    Isso porque da leitura dos autos, notadamente da decisão reclamada, é possível constatar que houve equívoco na subsunção do caso concreto (fato) aos fundamentos do ARE 1.320.744/DF (norma).



    No caso dos autos, o TJMMG negou provimento ao agravo interno, nestes termos:



    AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM RESPALDO EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA N. 1200 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO DECRETAÇÃO DA PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA DO MILITAR NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO PROVENIENTE DA JUSTIÇA COMUM – RECONHECIMENTO DA COISA JULGADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (doc. 11, p. 1).



    Extraio do voto condutor do acórdão reclamado:



    [...]



    Da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada (Evento 39) negou seguimento ao recurso extraordinário interposto, com respaldo na aplicação do Tema 1.200 de repercussão geral da Suprema Corte. 



    Confiram-se os seguintes trechos da decisão:



    [...]



    O Ministério Público, ora agravante, por intermédio do presente recurso, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1200 de repercussão geral da Suprema Corte ao presente caso. 



    Sem razão, contudo. 



    Observa-se dos trechos acima transcritos da decisão objurgada que o Órgão Colegiado, no julgamento do acórdão combatido no recurso extraordinário, por maioria de votos, reconheceu a existência da coisa julgada em relação à não decretação da perda da função pública do ora agravado, tendo em vista que o acórdão condenatório proveniente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) determinou a perda da função de outro militar, corréu no crime de tortura, e manteve-se silente, quanto a essa questão, em relação ao agravado.



    A coisa julgada foi reconhecida em razão de o TJMG, assim com este Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), possuir competência para declarar a perda da graduação das praças, nos termos da orientação consolidada pela Suprema Corte no Tema n. 1.200 de repercussão geral. 



    Saliente-se que a interpretação, de forma genérica, conferida pelo agravante ao acórdão objeto do recurso extraordinário, no sentido de que se a decisão condenatória proferida contra militar na justiça comum não mencionar expressamente a perda do cargo público, a justiça castrense não poderá se manifestar a respeito do assunto, data venia, está equivocada. 



    O Parquet está desconsiderando a singularidade existente na hipótese concreta destes autos, qual seja, que, na ação criminal que deu ensejo à instauração do processo de perda de graduação nesta Justiça especializada, figuravam como réus o ora agravado e outro militar, sendo que, no decreto condenatório, decidiu-se por bem, em apreciação do mérito, decretar-se a perda da função deste último, e tal determinação não foi feita em relação ao agravado. 



    Assim, entendendo que o agravante não trouxe argumento algum capaz de infirmar a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, julgo que esta deve ser mantida, pois, conforme demonstrado, o Tema n. 1200) do STF foi devidamente aplicado à hipótese dos autos.



    Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, restando mantida a decisão agravada (doc. 11, pp. 2-4).



    Como se vê, o TJMMG reconheceu a existência da coisa julgada em relação à não decretação da perda da função pública do reclamante, tendo em vista que o acórdão condenatório, proveniente do TJMG, determinou a perda da graduação do corréu no crime de tortura, mas manteve-se silente em relação ao reclamante.



    Ocorre que não há coisa julgada a impedir a decretação da perda da graduação do reclamante.



    Isso porque, ao julgar o ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), Relator Ministro Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal assentou, expressamente, que a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a “competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, §4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal”.



    Transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho do ARE 1.320.744/DF, acórdão paradigma:



    [...]



    Desse modo, ainda que não tenha sido determinada a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na sentença penal condenatória como efeito extrapenal (art. 102, do Código Penal Militar e art. 92, I, "b", do Código Penal), nada obsta ao Tribunal de Justiça Militar Estadual, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória e por meio de procedimento específico, que examine a conduta do militar e declare a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares. 



    Em outras palavras, a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a "competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, §4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal" (ARE 691.306-RG/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012). 



    Naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



    1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, b, do Código Penal, respectivamente. 



    2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.



    Eis a ementa do referido precedente:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 



    1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 



    2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 



    3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 



    4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 



    5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 



    6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 



    7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido" (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/7/2023).



    Portanto, há evidente equívoco na aplicação do entendimento fixado no julgamento do ARE 1.320.744/DF – Tema 1.200 da Repercussão Geral, para inadmissão do recurso extraordinário interposto pelo MPMG. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, bem como o acórdão que julgou o agravo interno. Determino, ainda, que Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais remeta ao Supremo Tribunal Federal o agravo no recurso extraordinário interposto nos autos do Processo 2000049-83.2023.9.13.0000.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMMG.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator